Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo requerido por LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR, nos termos do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), para que seja recebida no duplo efeito a apelação interposta da sentença de improcedência proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n.o 0733913-59.2020.8.07.0001), em que o ora peticionante pretende sua contratação pelo requerido, ao argumento de que teria sido preterido em razão da realização de concurso público posterior, ainda durante o prazo de duração do certame em que restou aprovado. Em suas razões, narra o peticionante que, inicialmente distribuída perante à Justiça do Trabalho, a ação recebeu sentença de parcial procedência, em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte ré o contratasse no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Afirma que, em cumprimento da liminar, foi contratado pelo requerido e que é seu empregado desde então. Alega, em síntese, que a sentença apelada não revogou a tutela de urgência concedida pela Justiça do Trabalho e que a sentença proferida pelo Juiz incompetente deve ter seus efeitos preservados até o trânsito em julgado da sentença posteriormente proferida pelo Juiz competente. Sustenta a probabilidade de provimento do recurso, aos argumentos de que a jurisprudência da Justiça do Trabalho é amplamente favorável à sua tese e de que o requerido, durante o prazo de validade do certame, utilizou-se de mão de obra terceirizada em detrimento dos aprovados no concurso público. Aduz que seu caso se subsome à hipótese estabelecida, em sede de repercussão geral (tema 784), pelo Supremo Tribunal Federal, de que o candidato aprovado em concurso público, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, possui direito subjetivo à nomeação. Assevera a identidade de atribuições entre os temporários contratados precariamente e os escriturários contratados por concurso público e que, caso não seja atribuído efeito suspensivo à apelação, o peticionante poderá ser desligado do banco réu, resultando prejuízo grave e de difícil reparação para si e para sua família. Ao fim, requer a suspensão dos efeitos da sentença prolatada na origem, com o restabelecimento dos efeitos da liminar anteriormente concedida pelo Juízo incompetente. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida medida de sobrestamento dos efeitos da sentença recorrida. Com efeito, para além da discussão acerca da matéria de fato, cuja análise, em profundidade, só será possível quando do exame do mérito do recurso de apelação, a tese aventada pelo ora peticionante, de fato, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral (tema 784), decidiu que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) (destacou-se) Ademais, é evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação que a não suspensão dos efeitos da sentença apelada causará ao ora peticionante, pois restará desprovido do salário que necessita para a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família. Ante o exposto, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido, para, com o restabelecimento dos efeitos da liminar anteriormente concedida, em sentença (ID 74672619 dos autos do processo n.° 0733913-59.2020.8.07.0001), pela Justiça do Trabalho, atribuir efeito suspensivo à apelação interposta (ID 88043403 dos autos do processo n.° 0733913-59.2020.8.07.0001) e sobrestar os efeitos da sentença (ID 83969226 dos autos do processo n.° 0733913-59.2020.8.07.0001), até final julgamento de mérito do apelo interposto. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora